Tribunal: TJES
Processo: 5006171-20.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006171-20.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RECORRIDO: RONALDO GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006171-20.2023.8.08.0021

RECTE.:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECDO:
RONALDO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 34 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA. PROIBIÇÃO DE ATO CONTRADITÓRIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7728615. Contrarrazões do autor no Id. 7728618, estando representado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado (Id. 7728615), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7728613), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos da fundamentação, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o vínculo estatutário do Requerente com o Município de Guarapari, como integrante do Quadro de Servidores, no cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviço, matrícula 110027, com as vantagens que já integram a sua Ficha Funcional, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Em suma, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, pois o Município réu não juntou a lista de aprovados do concurso público de 1990 para comprovar que o autor não foi aprovado.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de vínculo estatutário em cargo publico sob argumento de que o autor foi admitido pela Prefeitura em 13/04/1989 para ocupar o cargo em comissão de AGENTE FISCAL – 30 HORAS, através do decreto 671/89, retroagindo seus efeitos à 22/03/1989, prestando concurso e nomeado para ocupar o cargo efetivo de FISCAL III – 30 HORAS em 01/08/1991, através do Decreto nº. 2958/199, laborando sem interrupção até a presente data, com decreto e termo de posse em anexo. Afirma que desde 01/08/1991 prestou serviços como servidor público municipal sob o regime estatutário, com as devidas contribuições para o Instituto de Previdência Municipal. Requereu a aposentadoria, mas foi informado que não foi aprovado no concurso, não podendo se aposentador pelo IPG, sob as alegações que o autor não ingressou em cargo público através de concurso público, sendo nomeado apenas por decreto. Pleiteou que seja reconhecido o vínculo estatutário do Requerente com o Município de Guarapari, como integrante do Quadro de Servidores, no cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviço, matrícula 110027, com as vantagens que já integram a sua Ficha Funcional.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a parte
autora
não foi devidamente aprovada no aludido certame de 1990, sendo nomeada de forma totalmente irregular, ilegal, não podendo integrar, portanto, o corpo de servidores concursados, efetivos estatutários do Município de Guarapari.

No caso em
tela
, discute-se o reconhecimento de vínculo estatutário d
o autor
, que exerce o cargo de fiscal no Município de Guarapari desde 1991.

Em análise detida dos autos
, verifica-se que é fato incontroverso que
o autor
foi nomeado através de Decreto nº 2.911 em 27/06/1991 (Id. 7728601 - Pág. 3) e, desde então, exerceu função de fiscal, havendo discussão acerca de seu vínculo apenas quando requereu aposentadoria.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pela análise dos autos, verifica-se que o autor possui 54 anos, 34 anos de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, constando em sua Ficha Financeira (Id. 7728604) que presta serviços no cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviços, registrado sob matrícula nº 110027.1, admitido em 22/03/1989.

Consta no processo o Decreto
nº 2.911 em 27/06/1991 (Id. 7728601 - Pág. 3),
assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e dos Serviços Públicos.

Em detalhamento constante na Certidão de tempo de contribuição do autor (Id. 7728602 - Pág. 1/4), consta descrição sobre sua condição funcional, no seguinte sentido:

Prestou CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL realizado em 1990 – Homologado e aprovado pelo Decreto Nº. 1.648/90 de 21/05/1990 –
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
, (publicado no
Jornal A Gazeta
de 12/02/1990), neste ato nomeado para ocupar o cargo efetivo de
FISCAL III
, 30 horas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e dos Serviços Públicos,
contudo, conforme demonstra nos autos a inexistência do nome do funcionário na relação dos candidatos aprovados no Concurso supracitado.
(grifos no original)

Também foram registrados reenquadramentos no plano de cargos e vencimentos do servidor, nos anos de 2005, 2009 e 2011. Por fim, foi juntado o termo de posse no cargo, elaborado no Id. 7728601 - Pág. 4, com as assinaturas do Prefeito, do Secretário Municipal de Administração e do autor/empossado.

Nesse sentido, como destacado pelo juízo de origem,
apesar de o Município ter afirmado que o nome do recorrido não estava na lista de aprovados do concurso de 1990, não juntou a lista com os aprovados para que fosse possível averiguar a situação do autor.
Aliás, não juntou nenhum documento com sua contestação.

Além disso, foram juntados pelo autor termos de nomeação e posse, os quais demonstram que houve aprovação em concurso público para cargo efetivo.

Nessa linha de raciocínio, não é razoável que não seja reconhecido o vínculo de servidor público efetivo, após mais de 30 anos de efetivo exercício, por irregularidades nos registros internos quanto ao resultado do concurso realizado pela própria Administração Pública Municipal, pois o ordenamento jurídico pátrio veda a prática de atos contraditórios,
nemo potest venire contra factum proprium
.

Colaciono julgado deste TJES com caso idêntico, do mesmo Município:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000994-12.2022.8.08.0021 APELANTE: JOEL RIBEIRO APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe quanto ao requisito da aprovação em concurso para o provimento de cargo público, reservando a exceção de tal observância apenas à possibilidade de contratações temporárias, sob pálio do excepcional interesse público. II. Ao servidor público nomeado e empossado no cargo efetivo, cujo exercício das funções restou demonstrado por meio de seus registros em ficha funcional, são devidas as vantagens inerentes ao cargo e a remuneração referente, no que se inclui demais desdobramentos, tais como o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. III.
A dissonância de informações, sob gestão exclusiva da Administração Pública quanto à realização do concurso público e aprovação do candidato, não deve ser atribuída ao servidor, que foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício após constatada sua participação em concurso público.
IV. Recurso conhecido e provido. V. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Guarapari. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,___________________________. RELATOR Data: 02/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000994-12.2022.8.08.0021 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Posse e Exercício (grifos nossos)

Logo, considerando o conjunto probatório dos autos,
voto pela manutenção da sentença que reconheceu vínculo estatutário de Ronaldo Gomes com o Município de Guarapari, como integrante do Quadro de Servidores e ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscalizador de Serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)